Tribunal: TJMT
Processo: 1043397-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043397-88.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSANGELA BENVENUTTI - CPF: 940.736.780-00 (RECORRENTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO - VIOLAÇÃO DO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) - ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR).

2.
Em análise as provas carreadas aos autos, resta comprovado que a Reclamante laborou como Técnica de Desenvolvimento Infantil, que se equipara ao cargo de Professora, no período compreendido entre 02/02/2016 até 21/12/2020, bem como que houveram renovações sucessivas dos contratos temporários, situação está que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

3.

Diante das renovações sucessivas do contrato administrativo, resta configurado a violação ao caráter excepcional do contrato, de modo que deve ser reconhecida a nulidade da contratação, bem como é devido o depósito do FGTS, nos termos do Art. 19, da Lei 8.036/1990.

4.
Sentença Reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento que a prestação do serviço temporário não extrapolou o prazo máximo estabelecido pela legislação vigente.

A Recorrente sustenta que foi contratada pelo período compreendido de 02/02/2016 até 21/12/2020 por 05 (cinco) anos, sem interrupção e se encaixa perfeitamente no caso de recebimento do FGTS. Requer a reforma da sentença para que seja declarado a nulidade do contrato e a condenação do Recorrido ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente deve ressaltar que o Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É cedido que o Recorrido pode realizar as contratações temporários por tempo determinado para exercer atividades de necessidade permanente da administração pública, desde que seja de caráter transitório e de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, da Constituição Federal.

Nestes casos, os servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, por não se confundirem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, pois são contratados eventualmente pela Administração pública.

No entanto, se o contrato de trabalho temporário venha a sofrer sucessivas renovações, circunstância esta que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado e fere o disposto no art. 37, II, da CF, o que ocorre no caso em comento.

No presente caso, restou incontroverso que no período compreendido de 02/02/2016 a 21/12/2020, a Recorrente celebrou vários contratos de trabalhos temporários com o Recorrido, que ocasionaram em diversas renovações sucessivas, laborando como Técnica de Desenvolvimento Infantil, que se equipara a função de Professora.

De modo que havendo as renovações sucessivas do aludido contrato, para atender as necessidades excepcionais da administração pública, a Recorrente tem o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Recorrido, nos moldes do Art. 37, § 2.o, da Constituição Federal.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (g.n)

E, ainda, o Município de Cuiabá na Lei Municipal 93/03 e a Lei Municipal 4.424/2003 que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, vejamos:

"Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2o
;

Dos autos há informação de que a Recorrente laborou como Técnica de Desenvolvimento Infantil, função que se equipara a Professora, conforme o exposto acima, o prazo máximo são de até 12 (doze) meses, de modo que a soma dos períodos em que a Autora prestou serviços ao Município de Cuiabá, por meio de contrato temporário, extrapolou o prazo máximo previsto na Lei acima mencionada, tendo em vista que se iniciou em 02/02/2016 e encerrou em 21/12/2020.

Portanto, não fora respeitado o período máximo de 2 (dois) anos na contratação temporária da Autora, ante a ocorrência de sucessivas renovações entre o período de 2016 a 2020.

Assim, a Autora faz jus ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, como é o caso em análise.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para
declarar a nulidade dos contratos entabulados entre as partes, e CONDENAR o Recorrido ao pagamento do valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 02/02/2016 a 21/12/2020, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o- F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021